Tribunal: TJPA
Processo: 0806733-50.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806733-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PREFEITURA DE ANANINDEUA

AGRAVADO: GERSON GLEEN ABREU DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS QUE CONTRARIAM ESSA ASSERTIVA. REFUTADA. SUSCITAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA NA ESPÉCIE, ANTE A APLICAÇÃO AO CASO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E NÃO A TRIMESTRAL.
DECRETO Nº 20.910/32. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 29 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 9624503, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA ESPÉCIE.
DECRETO Nº 20.910/32. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE DO AGRAVANTE. DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS DEMONSTRA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO ORA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Inconformado, o poder público interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 10371128), aduzindo, no mérito, em suma,
a falta de competência da Semutran para suspender ou tirar pontos da CNH do recorrido, incidência da prescrição sobre a pretensão autoral e a ocorrência de litigância de má-fé.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id. 10709213.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

DA ALEGADA ILEGITIMIDADE DA SEMUTRAN.

Alegou o recorrente que o cumprimento da decisão caberia ao Detran, não cabendo ao Município, incompetente para as determinações judiciais na demanda originária.

Ocorre que há, nos autos originários (id.14621425), notificação endereçada ao agravado em papel timbrado da “Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito de Ananindeua” para que regularizasse junto à secretaria mencionada a situação do veículo e sua consequente retirada do depósito, sob pena de ser incluído na relação de veículos a ser levado em hasta pública n° 022/2016.

No mesmo id.14621425, há notificação da Semutran/PMA, publicada no Diário Oficial, para que os proprietários dos veículos apreendidos, dentre eles o agravado, procedessem a retirada dos veículos com a devida quitação dos débitos a eles vinculados.

Assim, não há que se falar em ilegitimidade do ora agravante em relação às alegações do agravado, pelo rejeito a presente preliminar.

DA ALEGADA PRESCRIÇÃO TRIENAL.

Alegou o recorrente que o prazo prescricional para requerer pretensões contra a Fazenda Pública é de 3 (três) anos, considerando os termos do art. 206, § 3°, do II, do Código Civil.

É pacífico o entendimento de que, na hipótese, a norma que rege a matéria é o Decreto nº 20.910/32, artigo 1º, o qual estabelece o prazo de cinco anos para a prescrição de quaisquer direitos contra a Fazenda Pública, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREsp sim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).

5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012;

AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.

7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012)

Logo, a tese suscitada não merece acolhimento, razão pela qual rejeito esta prejudicial de mérito.

DA ALEGADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Aduziu o recorrente que o agravado, mesmo sabendo não ter o direito alegado, promove a demanda

com alegações inverídicas e sem qualquer fundamentação e provas.

O ordenamento processual pátrio adota a Teoria Eclética da Ação e considera o direito de ação autônomo, independentemente da existência do direito material alegado e de resultado favorável da parte autora.

No caso, é possível extrair da inicial que a pretensão do ora recorrido era obter indenização por danos supostamente ocasionados pelo recorrente, não se divisando qualquer excesso que configure uma das hipóteses do art. 80 do CPC/15
[1]
. Entendimento diverso implicaria em contrariedade ao direito fundamental de acesso ao Judiciário, assegurado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal

Assim, tal tese não merece ser acolhida.

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 29 de maio de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Belém, 02/06/2023